Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739798-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (autos n.o 0715575-04.2025.8.07.0020), ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autor. O agravante alega que: (a) não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (b) é servidor público, único provedor de sua família, e possui mais de 63% de sua renda mensal comprometida com empréstimos consignados e descontos automáticos em conta corrente vinculada à instituição agravada (c) não lhe foi oportunizado a juntada de documentos complementares para comprovação da hipossuficiência; (d) a jurisprudência deste TJDFT reconhece a hipossuficiência em casos de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, sendo indevido o uso de critérios exclusivamente objetivos para aferição da condição econômica do jurisdicionado. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de conceder em favor do agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente feito. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incs. III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em relação pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese vertente, a parte agravante alega sua hipossuficiência econômica, apresentando contracheques (ID no 76336575, 76336576, 76336577); extratos bancários (ID no 76336580 e 76336583), relação dos empréstimos contratados (ID no 76336584); que evidenciam sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Além disso, também foi juntada na origem (ID no 243251099) a declaração de hipossuficiência. Observa-se, no contracheque de ID no 76336577, que o Agravante aufere renda bruta mensal o valor de R$ 14.934,80 e, após os descontos compulsórios e os descontos de inúmeros empréstimos, resta a quantia líquida de R$ 4.284,96. Vale consignar que a análise da gratuidade da justiça não pode ter como base somente o valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa a garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, entendo que os referidos documentos indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o que, em uma análise perfunctória, evidencia a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano também se mostra presente, uma vez que o indeferimento da gratuidade poderá resultar na extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas iniciais, obstando o acesso à jurisdição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador